Tribunal: TJES
Processo: 5011023-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011023-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEATRIZ FERNANDES DE MORAES e outros

AGRAVADO: JAQUES MAURO DE MORAES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECE
I
TA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO
DE CUJUS
- POSSIBILIDADE
-

RECURSO PROVIDO.

D
iante do aparente conflito de interesses entre os demais herdeiros e a Inventariante,
mostra-se
razoável empreender as diligências possíveis para a exata identificação do acervo patrimonial, viabilizando a correta demarcação dos bens que compõem a meação e dos bens particulares que deverão ser partilhados igualmente entre os herdeiros, o que autoriza, na hipótese, a quebra do sigilo fiscal do
de cujus
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ FERNANDES DE MORAES E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, id 6075694, nos autos da “abertura de inventário” n. 5000929-30.2022.8.08.0049, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo tributário do espólio Agravado para fins de arrecadação de bens para a partilha.

Em suas razões recursais id 6075688, as Agravantes pugnam seja determinada a expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil, para que apresente, ao Juízo do Inventário, as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda do falecido JAQUES MAURO DE MORAES, CPF nº 017.407.467-08, relativas aos anos de 2010 a 2023.

O pedido de tutela de urgência recursal restou indeferido pela decisão id 6097668.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id 7486156, pelo provimento do recurso.

Pelas contrarrazões id 7548477, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011023-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: BEATRIZ FERNANDES DE MORAES E OUTRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JAQUES MAURO DE MORAES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ FERNANDES DE MORAES E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, id 6075694, nos autos da “abertura de inventário” n. 5000929-30.2022.8.08.0049, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo tributário do espólio Agravado para fins de arrecadação de bens para a partilha.

Em suas razões recursais id 6075688, as Agravantes pugnam seja determinada a expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil, para que apresente, ao Juízo do Inventário, as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda do falecido JAQUES MAURO DE MORAES, CPF nº 017.407.467-08, relativas aos anos de 2010 a 2023.

O pedido de tutela de urgência recursal restou indeferido pela decisão id 6097668.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id 7486156, pelo provimento do recurso.

Pelas contrarrazões id 7548477, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal do
de cujus
com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Não compreendo ser necessária a quebra de sigilo tributária do espólio para fins de arrecadação de bens, de modo que cabem aos próprios sucessores, de forma fundada, por vários procedimentos processuais - inclusive ação de sonegados - trazer sinalizar a este Juízo a existência concreta de bens a serem arrecadados para a partilha.

(...)”

O pedido de tutela de urgência recursal restou indeferido pela decisão id 6097668, nos seguintes termos:

“Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifica-se não estarem presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal postulado.

Não se vislumbra,
in casu
, presença de urgência ou de risco ao resultado útil do processo que, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, justifique a inversão do rito procedimental para antecipar, antes da oitiva dos demais sujeitos processuais, a decisão de mérito do presente recurso.

De igual forma, não cuidaram as Agravantes de demonstrar a probabilidade do direito invocado, isto é, indícios de que haja sonegação de bens por parte da inventariante respectiva.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.”

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do presente recurso (id 7486156), sob o argumento de que há conflito de interesse entre a Inventariante e as herdeiras do primeiro casamento, sobretudo em razão do regime de bens adotado pelo
de cujus
nas segundas núpcias.

Analisando, detidamente, os autos de origem, - e diante do aparente conflito de interesses entre os demais herdeiros e a Inventariante - parece-me razoável, na esteira do entendimento manifestado pelo
Parquet
, empreender as diligências possíveis para a exata identificação do acervo patrimonial, viabilizando a correta demarcação dos bens que compõem a meação e dos bens particulares que deverão ser partilhados igualmente entre os herdeiros, o que autoriza, na hipótese, a quebra do sigilo fiscal do
de cujus
.

Consigno, ademais, que, a despeito do alegado pelo Agravado, a medida não representa prejuízo à celeridade processual tampouco óbice a adequada tramitação do feito, mas, ao revés, viabiliza a adequada identificação e composição do acervo hereditário que, por sua vez, implicará em apresentação de plano de partilha mais assertivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão recorrida e determinar que o Juízo
a quo
proceda consulta ao sistema InfoJud para obtenção das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda do falecido JAQUES MAURO DE MORAES, CPF nº 017.407.467-08, dos anos-calendário de 2010 a 2022, e, caso não estejam disponíveis na referida ferramenta, determine a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para que as apresente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões